Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO no: 1018086-44.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRENTE: VANDREY LOUVEIRA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA NÃO PROVIDO.
1. À mingua de provas acerca da efetiva contratação que levou à negativação do nome da parte consumidora, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
3. Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro é preexistente ao discutido nesta ação e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385 do STJ e consequente afastamento da condenação em danos morais.
4. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte consumidora não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018086-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDREY LOUVEIRA - CPF: 078.047.491-04 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023